Tribunal: TJSP
Processo: 1035743-24.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA, PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO DE INTENÇÃO DE GRAVAME NO DETRAN – ÓBICE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – MULTA DIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEIO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - RECURSO

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA, PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO – ANOTAÇÃO DE INTENÇÃO DE GRAVAME NO DETRAN – ÓBICE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – MULTA DIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MEIO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - RECURSO IMPROVIDO